Tribunal: STF
Processo: ARE 1355996
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos: 



    “RESPONSABILIDADE CIVIL. CALÇADA COM BURACOS SEM SINALIZAÇÃO. ACIDENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O ACIDENTE OCORREU POR CULPA PRIMÁRIA DO TRANSEUNTE. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 31)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, §6º, do texto constitucional. (eDOC 43)



    Nas razões recursais, alega-se em síntese que “no caso não se há de indagar de eventual responsabilidade objetiva da Administração Pública, porquanto tratar-se de pedido indenizatório fundado na omissão do Poder Público na conversação de via pública (em especial calçadas) fato que somente da ensejo a suposta responsabilidade subjetiva do Estado.” (DOC 43, p. 4)



    O Ministério Público Federal em parecer emitido pela Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Maques, opina elo desprovimento do agravo conforme ementa a seguir:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE EM CALÇADA COM BURACOS SEM SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO DE LONDRINA E DO ESTADO DO PARANÁ. CONDENAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MUNICÍPIO INADMITIDO. ALEGAÇÃO DE QUE O HOUVE O PREQUESTIONAMENTO FICTO. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. A JURISPRUDÊNCIA MAIS RECENTE DO STF EXIGE QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO FAÇA A ANÁLISE DO TEMA SOB A ÓTICA DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL TIDO COMO VIOLADO. INCIDÊNCIAS DAS SÚMULAS 282 E 356, DO STF. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (eDOC 59)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente ressalto que a controvérsia quanto ao valor da indenização por danos morais não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE-RG 743.771, de minha relatoria, DJe 31.5.2013, paradigma do tema 655 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:



    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 



    No mais, verifico que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou que a caberia o pagamento de indenização pelo Município de Londrina. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Comprovada que a omissão dos apelados foi a causa do acidente, tendo ficado demonstrado o nexo de causalidade entre o ato dos Apelados e as lesões sofridas pela requerente, deve-se reformar a sentença, cabendo indenização pelos danos materiais e morais.”



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    ““AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE 1.037.498-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 7.52018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE. BURACO EM VIA PÚBLICA. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. O nexo de causalidade apto a gerar indenização por dano moral em face da responsabilidade do Estado, quando controversa sua existência, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF que dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS”. 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 754.958 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 3.2.2014). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Controvérsia decidida à luz de legislações infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do Brasil. 2. As alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição. 3. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 742.061 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe 28.5.2009). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente